Tribunal: STF
Processo: HC 226618
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos Walisson Morais Bezerra em favor de José Marcos Oliveira Martins contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, nos autos do RE AGR 1.349.297/GO. 



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Goiás (MP/GO) em face de acórdão proferido pela 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás (TJ/GO) que, à unanimidade, deu provimento à apelação criminal interposta pelo ora recorrido, absolvendo-o de todas as acusações contidas na denúncia, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal (CPP). 



    O julgamento foi assim ementado (eDoc. 8, fl. 1): 



    “EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DEVASSA DE DADOS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCARACTERIZAÇÃO. Sem provas lícitas da materialidade do crime de tráfico, a absolvição é medida imperiosa. Apelo provido.” 



    Opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar supostas omissões (eDoc. 10), estes foram desprovidos pelo Tribunal estadual, também à unanimidade (eDoc. 12). 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema controvertido, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional, sustentando que o acórdão violou o art. 5º, XI, da CF/88 (eDoc. 15). 



    Aduz, em síntese, a necessidade de cassação do decisum proferido, pois o ingresso no domicílio do ora recorrido deu-se de forma válida, em obediência às diretrizes estabelecidas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, notadamente na tese fixada pelo Tema 280 de Repercussão Geral, eis que existiram fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, para suspeitar que, no interior da residência, ocorria uma situação flagrancial, legitimando, por conseguinte, o ingresso forçado da polícia militar na residência. 



    Assevera que o Tribunal estadual alargou os limites do princípio constitucional da inviolabilidade domiciliar “ignorando (apesar de reconhecer) a existência de circunstâncias que possibilitavam a sua mitigação no caso em concreto e a manutenção da prisão do recorrido, oriunda do flagrante da prática de tráfico de drogas em seu domicílio” (eDoc. 15, fl. 6). 



    Anota que é possível verificar do acórdão recorrido que não existiu qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares responsáveis pela abordagem, pois “estavam em patrulhamento de rotina na região e apenas abordaram o ora recorrido em via pública porque avistaram um cliente do ora recorrido adquirir dele um estranho objeto na porta de sua residência. Ao abordálo, confirmaram que estava em posse de uma porção de crack, levantando assim a suspeita nos agentes” (eDoc. 15, fl. 8). 



    Discorre que “uma vez realizada a abordagem policial, os militares devem submeter o abordado a uma busca pessoal, ate´ mesmo para segurança da equipe, visto que, não raro, muitas das pessoas que são abordadas estão a portar algum tipo de arma branca ou de fogo. Justamente por conta disso, a revista pessoal do abordado integra o Procedimento Operacional Padrão aplicado pela Polícia Militar do Estado de Goiás nas ‘abordagens de pessoas em atitude suspeita’” (eDoc. 15, fl. 8). 



    Defeende que “como esse tipo de situação acontece rotineiramente, o simples fato de um usuário adquirindo drogas em uma distribuidora de bebidas (residência do ora recorrido) ser apanhado em flagrante, e´ fundamento mais do que suficiente para gerar a suspeição nos policiais militares de que provavelmente haja outras porções de drogas ou ate´´ mesmo armas naquele estabelecimento” (eDoc. 15, fl. 9). 



    Afirma que as declarações prestadas pelos agentes policiais possuem valor probatório relevante, pois dotadas de fé pública, todavia “o Tribunal goiano, apesar de transcrever a ação dos agentes policiais, não deu o devido crédito ao depoimento dos policiais que realizaram o flagrante” (eDoc. 15, fl. 10). 



    Faz algumas ponderações acerca da natureza permanente do crime de tráfico de drogas e defende que essa circunstância não foi considerada pelo Tribunal goiano para concluir pela ilicitude do flagrante por suposta invasão do domicílio. 



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar o acórdão recorrido, “a fim de reconhecer a inocorrência de violação ao domicílio do ora recorrido” (eDoc. 15, fl. 12). 



    Em contrarrazões, o recorrido se manifestou pela inadmissão do apelo e, caso seja admitido, por sua negativa de provimento (eDoc. 17). Alega, preliminarmente, a deficiência na demonstração da existência da repercussão geral da matéria e o interesse ministerial em proceder a uma reanálise do tema; quanto ao mérito, defende o acerto do aresto. 



    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (RE 603.616-RG/RO, Tema 280, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC (eDoc. 19). 



    Contra essa decisão, o MP/GO interpôs Agravo Interno (eDoc. 12), o qual, após ser devidamente contrarrazoado (eDoc. 24, fls. 6/14), teve o seu provimento negado, por unanimidade, pelo Órgão Especial do TJ/GO. O julgamento foi realizado em 10/5/2021 e resumido pela ementa que segue (eDoc. 27, fl. 4): 



    […]



    Referido acórdão foi posteriormente cassado por decisão monocrática por mim proferida nos autos da Reclamação 47.649/GO, oportunidade em que determinei, por via de consequência, o regular processamento do Recurso Extraordinário obstado (eDoc. 30, fls. 4/13). 



    Encaminhado a esta CORTE pelo Tribunal a quo em 31/8/2021 (eDoc. 31), o recurso foi a mim distribuído em 4/10/2021, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude da referida Rcl 47.649/GO (eDoc. 16). 



    O Ministro Alexandre de Moraes deu provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão da apelação e restabelecer a sentença penal condenatória.



    Interposto agravo regimental, a Primeira Turma negou provimento.



    A defesa impetra o presente habeas corpus contra o acórdão proferido por órgão fracionário da Corte. Aduz que na reclamação 47.649 não foi ouvido, de modo a gerar nulidade por ausência do contraditório.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível.



    Inicialmente, registro que, provido o recurso extraordinário por decisão monocrática mantida pela Turma do Tribunal, encerra-se a jurisdição nesta Corte por inexistência de meio de reforma do decisum.



    Não compete à Segunda Turma revisar decisão proferida pela Primeira e vice-versa.



    Acerca da falta de citação do paciente nos autos do Reclamação 47.649, verifico que, posteriormente, já nos autos do recurso extraordinário, foi-lhe aberta vista dos autos, quando, então, pôde contestar os fundamentos constantes das razões do recurso, de modo que eventual nulidade, se houvesse, estaria sanada.



    Ademais, verifico que as outras alegações da parte neste writ, já foram devidamente analisadas no referido RE.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente